Tribunal: TJDFT
Processo: 0718457-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. PEDIDO DE CANCELAMENTO. PENHORA PREFERENCIAL. LAVRATURA DO TERMO. ANTERIORIDADE.
1. “1. Havendo pluralidade de credores com penhora sobre o mesmo imóvel, o direito de preferência se estabelece pela anterioridade da penhora, conforme os arts. 612, 613, 711 e 712 do CPC, que expressamente referem à penhora como o "título de preferência" do credor. 2. A precedência da data da averbação da penhora no registro imobiliário, nos termos da regra do art. 659, § 4o, do CPC, tem relevância para efeito de dar publicidade ao ato de constrição, gerando presunção absoluta de conhecimento por terceiros, prevenindo fraudes, mas não constitui março temporal definidor do direito de prelação entre credores.” STJ - REsp: 1209807 MS 2010/0162964-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/12/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2012).
2. A formalização da penhora ocorre com a lavratura do respectivo auto ou termo no processo; e o registro na matrícula do imóvel constitui a providência que se limita a conferir publicidade ao ato. Assim, tem preferência a penhora que foi lavrada em primeiro lugar nos autos, e não a que foi primeiro registrada na matrícula do imóvel.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.